Tribunal: TJBA
Processo: 8075386-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075386-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CONSTANCA IZABEL DO CARMO NETA

Advogado(s)
:
BRUNA MANNRICH, HARON DE QUADROS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONSIGNADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LINHA INTELECTIVA DEVIDAMENTE EXPLANADA. HIGIDEZ DO DECISÓRIO. REJEIÇÃO. PREFACIAL
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRETENDIDA REDUÇÃO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE PAGA PELA APELADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE ADIMPLIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, DO CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8075386-13.2022.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.